Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600087-37.2020.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: WASHINGTON LUIZ DA SILVA
Órgão julgador: EMBARGANTE: WASHINGTON LUIZ DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
08/06/2021
Número: 0600087-37.2020.6.16.0070

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 11/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600087-37.2020.6.16.0070
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação nº 0600087-37.2020.6.16.0070,
que julgou parcialmente procedente as pretensões deduzidas nas representações ajuizadas nos
autos 0600085-67.2020.6.16.0070, 0600086-52.2020.6.16.0070, 0600091-74.2020.6.16.0070, 0600089-
07.2020.6.16.0070, 0600088-22.2020.6.16.0070, 0600090-89.2020.6.16.0070 e 0600087-
37.2020.6.16.0070, com fulcro no art. 73, VI, b, da Lei 9504/97 c.c. o art. 37, § 1º, da Constituição
Federal, e: a) condenou o requerido Washington Luís da Silva ao pagamento da multa prevista no
art. 73, § 4º, da Lei 9504/97, c.c. o art. 83, §4º, da Resolução-TSE nº 23.610/2019, no valor de R$
11.320,50 (onze mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), mantendo as determinações
constantes das decisões liminares no que concernem a este representado; b) não acolheu os
pedidos constantes dos autos nº 0600091-74.2020.6.16.0070 e 0600090-89.2020.6.16.0070, quanto à
representada Rita de Cassia Mercurio do Couto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo
Civil, e, em consequência, revogou as decisões liminares no que se referem à está representada.
(Representação Eleitoral ajuizada pela Comissão Provisória Municipal de Kaloré do Partido
Democrata em face de Washington Luiz da Silva, com fulcro no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 ,
alegando, em síntese, que no dia 07/09/2020, o Município de Kaloré está mantendo a veiculação de
propaganda institucional, por meio de seu perfil oficial na rede social Facebook, apesar das
vedações impostas pela legislação eleitoral. Destaque-se que na referida página existe clara
propagação massiva de propaganda institucional relativa à entrega de bolsas e uniformes aos
alunos de Kaloré no ano de 2019 -: "Ontem foi mais um dia de alegria com nossas crianças! O
prefeito Washington Luiz Silva e sua equipe, presentearam os alunos de todas escolas do nosso
município com bolsas e uniformes para serem usados durante o ano letivo. Sempre apoiando e
incentivando a educação, para construir cidadãos de bem e melhorar nossa querida Kaloré!
Parabéns a todos os envolvidos!!"; da "propaganda institucional relativa à posse do Conselho
Tutelar do Município de Kaloré e entrega de um veículo "zero quilômetro" aos novos membros"; da
"propaganda institucional relativa à entrega de bolsas e uniformes aos alunos de Kaloré no ano de
2019", da "organização do "Natal Iluminado - "Essa festa é a festa mais maravilhosa do ano a onde
a gente prepara tudo com muito amor para receber nossa comunidade e fazer as nossas crianças
felizes"; da "propaganda institucional relativa à homenagem e entrega de brindes às mulheres do
Município no dia das mães deste ano de 2020 e da "propaganda institucional relativa à criação e
desenvolvimento do serviço público denominado como "Castramóvel"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO
DEMOCRATAS DE KALORE - DEM (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
WASHINGTON LUIZ DA SILVA (RECORRENTE)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
WASHINGTON LUIZ DA SILVA (RECORRIDO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO
DEMOCRATAS DE KALORE - DEM (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35857
666
07/06/2021 09:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.898
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600087-37.2020.6.16.0070 –
Kaloré – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
EMBARGANTE: WASHINGTON LUIZ DA SILVA
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR0065260
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
EMBARGADO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS DE
KALORE - DEM
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

–
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ELEIÇÕES 2020.
RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA
AO AGENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO.
MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. VÍCIO INEXISTENTE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.A matéria reputada como omissa pelo Embargante foi devidamente
enfrentada no acórdão embargado.
2.Inexistindo o vício alegado, impõe-se a rejeição dos embargos.
3.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/06/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

Num. 35857666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/06/2021 09:03:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060709033989000000034975992
Número do documento: 21060709033989000000034975992

RELATÓRIO

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WASHINGTON LUIZ DA SILVA, com
o objetivo de aclarar suposta omissão existente no Acórdão nº58.423, que conheceu e negou
provimento ao Recurso Eleitoral interposto pelo Representado, ora Embargante, mantendo a
sentença que o condenou por prática de conduta vedada, nos termos do artigo 73, inciso VI,
letra ‘b’, da Lei nº9.504/97, e, reconhecendo a conexão entre esta e outras seis
Representações, aplicou-lhe a multa única de R$11.320,00.
2.O Embargante sustenta, em síntese, omissão no julgado quanto à não apreciação da sua
condição econômica no momento do arbitramento da multa eleitoral.
3.Ao final, requereu o recebimento e acolhimento dos Embargos para o fim de integrar e
suprimir a omissão apontada, a fim de especificar o parâmetro utilizado para cômputo da multa,
considerando a condição econômica do infrator.
5.Contrarrazões pela Representante, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.
6.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos Embargos,
entendendo ausente qualquer omissão.
É o relatório.

VOTO

1.Os presentes declaratórios preenchem todos os requisitos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, e, portanto, devem ser conhecidos.
2.De plano, importante ressaltar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses
previstas no artigo 1.022
do Código de Processo Civil, não se admitindo sua oposição para
[1]
rediscussão de matéria já enfrentada na decisão Embargada.
3.No caso em apreço, o Embargante sustenta, em suma, a existência de omissão no acórdão
embargado, relativa à ausência de apreciação de sua situação econômica quando da fixação
da multa.
4.O Embargante afirma que “ao manter a decisão a quo, o acórdão não especificou os
parâmetros utilizados para manutenção do valor da multa aplicada, limitando-se a corroborar a
”.
sentença prolatada
5.Extrai-se do Acórdão a fundamentação exata quanto aos parâmetros utilizados para o
arbitramento da multa. Vejamos:
“24.Mantenho a multa no valor fixado pelo Juiz a quo, vez que, para fixação acima do mínimo
legal, considerou a reiteração da conduta infratora, conforme se depreende das inúmeras
publicações juntadas com as iniciais das sete representações propostas e julgadas
conjuntamente nestes autos, bem como o eventual benefício obtido em favor do candidato ao
cargo da mesma esfera administrativa em disputa, apoiado pelo atual Prefeito.
(...)
Num. 35857666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/06/2021 09:03:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060709033989000000034975992
Número do documento: 21060709033989000000034975992

30.Como bem salientado na sentença - “Não há razoabilidade na aplicação de sete multas,
cujo valor mínimo correspondente a R$5.320,50, por publicações antigas constantes de
uma mesma página do Facebook. A parte autora poderia, sem nenhum empecilho, ter
ajuizado uma única representação, no entanto, preferiu pela propositura de
sete representações, provavelmente com o objetivo de que as multas fossem somadas”.
31.Assim, ao contrário das razões expendidas, mantida a conexão, conforme exposto no item II
supra, a fixação conjunta da multa e em valor acima do mínimo legal se mostra absolutamente
justificada e suficiente para coibir a prática da conduta contrária ao ordenamento jurídico”.
6.Denota-se que a decisão ofertou satisfatoriamente os motivos ensejadores para a
manutenção da multa no
arbitrado pelo Juiz
vez que constou expressamente a
quantum
a quo,
apreciação quanto à ausência de razoabilidade na aplicação de sete multas, no valor mínimo
correspondente a R$5.320,50, quando a aplicação da multa única de R$11.320,00 seria
suficiente a coibir a reiteração do ilícito.
7.Neste viés, o arbitramento do
da multa deve sopesar fatores como a gravidade do
quantum
ato praticado, a repercussão do fato, a reiteração da conduta e, na medida do possível, a
situação econômica do infrator, com fulcro no artigo 124
da Res. TSE nº23.610/2019, desde
[2]
que respeitado o mínimo legal.
8.
, o reconhecimento da conexão entre as sete Representações e o arbitramento de
In casu
multa única revela, por si só, a ponderação na fixação do valor, vez que, se individualmente
fixadas, o Representado poderia ser apenado com sete multas no valor mínimo estabelecido
pelo §4º, do artigo 73, da Lei das Eleições.
9.Para corroborar, o Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, a saber:
De fato, desde a perspectiva do princípio constitucional da igualdade, não se revela possível que
situações fáticas distintas sejam tratadas de forma idêntica pela Justiça Eleitoral. Em outras
palavras, afigura-se absolutamente anti-isonômico o arbitramento de multa em seu mínimo legal
para o agente que violou a norma proibitiva uma única vez e aquele que insistiu na prática da
conduta ilícita por sete vezes. No que pertine à pretensão do recorrente de ver a sua multa fixada
em valor inferior ao mínimo legal, registro que o pedido não apenas carece de fundamento legal,
como também veio desacompanhada de qualquer tipo de prova que comprove a sua alegada
situação de hipossuficiência. Inexistindo omissão sanável pela via estreita dos aclaratórios, a sua
rejeição revela-se medida impositiva.
10.Desta forma, verifica-se que não está presente o vício apontado pelo Embargante, razão
pela qual os aclaratórios devem ser rejeitados.

11.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida e acompanhando o Parecer da

douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de CONHECER os Embargos

.
de Declaração opostos WASHINGTON LUIZ DA SILVA e não acolhê-los
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 35857666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/06/2021 09:03:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060709033989000000034975992
Número do documento: 21060709033989000000034975992

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600087-37.2020.6.16.0070 -
Kaloré - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN -
EMBARGANTE: WASHINGTON LUIZ DA SILVA - Advogados do(a) EMBARGANTE: ALEXIS
EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260, VITOR JOSE BORGHI - PR65314 -
EMBARGADA: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS DE
KALORE - DEM - Advogados do(a) EMBARGADA: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR0075822,
MARCELA
BATISTA
FERNANDES
-
PR0087846

DECISÃO
Á unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 01.06.2021

Num. 35857666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 07/06/2021 09:03:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060709033989000000034975992
Número do documento: 21060709033989000000034975992